Tribunal: TJDFT
Processo: 0710420-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ALIMENTO ESTRAGADO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: condenar as rés, de forma solidária, a restituírem à parte autora o valor de R$10,40, a título de reparação por danos materiais, atualizado pelo INPC a contar do evento danoso (05/06/2022), e incidentes juros legais de 1% ao mês a contar da citação, bem como para condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$1.000,00, a título de reparação por danos morais
2. Nas razões recursais (ID 42649493), afirma ser insuficiente o valor fixado a título de danos morais, requerendo a majoração.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com as circunstâncias da lide, a natureza e gravidade da ofensa, a condição socioeconômica das partes, sem deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
5. Nesse cenário, observados os parâmetros acima explicitados, razoável e proporcional o valor da reparação fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a majoração do valor da indenização estipulado na sentença.
6. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
7. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.